Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-46.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000022-46.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCELO CARLOS TORQUIM - CPF: 058.131.696-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONCALO RAMOS PEREIRA DOMINGUES - CPF: 690.274.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DA SILVA BRANDAO - CPF: 327.522.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAPACIDADE PSICOMOTORA NÃO ALTERADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DO POLICIAL - EMBRIAGUEZ - TESTE DE ALCOOLEMIA - CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMPROVADA- ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

“A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.”
(TJMT, AP nº 0013204-92.2018.8.11.0004)

“É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo.”
(TJMT, AP nº 0001126-04.2017.8.11.0036)

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000022-46.2023.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MARCELO CARLOS TORQUIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCELO CARLOS TORQUIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1000022-46.2023.8.11.0004), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306, “
caput
”, do CTB - (ID 221506414).

O apelante sustenta que
“mesmo que exista comprovação de que houve ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa que determine dependência, é preciso que se comprove que essa ingestão contribuiu para que a capacidade psicomotora fosse alterada”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 187 - ID 221506422).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 192 - ID 221506425).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal – Condenação do réu pela prática do crime capitulado no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) – Pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direitos – Irresignação defensiva – Mérito: pedido de absolvição do acusado por insuficiência de provas da prática delitiva prevista no artigo 306 do CTB – pretensão defensiva incabível – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos, destacando os depoimentos testemunhais, confissão do réu (fase policial) e exame de alcoolemia – elementos informativos conjugados a prova judicializada e prova material comprovando a consumação do delito do artigo 306, caput, do CTB, pelo acusado – precedentes judiciais – fundamentação, em complementação, “per relationem” – Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 231052151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024